Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0733483-37.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 246102032 dos autos originários n. 0752781-80.2023.8.07.0001), que indeferiu a penhora de percentual do salário do devedor, aqui agravado. O agravante sustenta que a penhora postulada está amparada em jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que não haja prejuízo à dignidade do devedor. Argumenta que os honorários contratuais objeto da execução representam a remuneração direta pelo trabalho técnico-profissional prestado, do qual o agravante depende para seu sustento e de sua família. Destaca que a tese para o Tema 1.153 do STJ não abarcava os honorários contratuais, caracterizando o distinguishing. Afirma que “A ausência de sucesso em diversas medidas judiciais anteriores para a satisfação do crédito reforça a necessidade da penhora salarial como a medida mais eficaz e proporcional para garantir o recebimento dos honorários”. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem assim o efeito suspensivo ativo para determinar a penhora sobre os rendimentos do agravado, sugerindo o percentual de 20%. Ao final, a reforma da decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Anoto, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. De acordo com os documentos acostados (id. 245517715-245517717 na origem), o agravado recebe renda mensal líquida que gira em torno de R$ 2.301,20, isto é, quantia inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.676,11 em abril de 2023 (data do recibo de pagamento), conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos[i] na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica, a priori, a inviabilidade de penhora. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o perigo da demora, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 4o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [i] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html